Tribunal: STF
Processo: RE 1263401
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal face de acórdão assim ementado: 
    “PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL.
    1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal).
    2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ (relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016), pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 278 do doc. eletrônico 12).
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, II e LIV, da mesma Carta. Sustenta-se que o acórdão confirmatório da sentença também é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal – CP.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
     Isso posto, nego seguimento aos recursos (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator